Tribunal: TJBA
Processo: 8002781-55.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002781-55.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: UNIAO SEGURADORA S.A. - VIDA E PREVIDENCIA

Advogado(s)
:
MARCELO NORONHA PEIXOTO, FREDERICO SOUZA HALABI HORTA MACIEL

APELADO: CELESTINA RAMOS FERREIRA

Advogado(s)
:
RUI RAMOS FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA DE APOSENTADORIA. "ASPECIR UNIÃO SEGURADORA". AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL IN RE IPSA. CONSUMIDORA HIPERVULNERÁVEL. IDOSA PORTADORA DE NEOPLASIA MALIGNA. QUANTUM MANTIDO (R$ 5.000,00). REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC. TEMA 929/STJ. AJUSTE NO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA CORRIGIR O NÚMERO DE DESCONTOS.

I.

CASO EM EXAME

Apelação Cível (ID 92224190) interposta pela Seguradora contra sentença (ID 92224187) que, em Ação Declaratória, julgou procedente o pedido para declarar nulo o débito de seguro não contratado ("ASPECIR UNIÃO SEGURADORA"), condenando o Banco e a Seguradora, solidariamente, à restituição em dobro (R$ 598,80) e ao pagamento de danos morais (R$ 5.000,00) em favor de consumidora idosa e portadora de doença grave. A Apelante alega regularidade da contratação, inexistência de danos morais e excesso no valor da restituição.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 (três) questões em discussão no presente recurso: (i) definir se a ausência de prova da contratação do seguro gera dever de indenizar; (ii) analisar a razoabilidade do
quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00; (iii) verificar o valor correto da repetição do indébito, diante da divergência entre o valor da sentença (R$ 299,40 simples) e o alegado no recurso (R$ 199,60 simples).

III.

RAZÕES DE DECIDIR

1.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ), recaindo sobre o caso a responsabilidade objetiva (Art. 14, CDC) e solidária entre a seguradora (Apelante) e a instituição financeira que operacionalizou os descontos.

2.

A Apelante não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação (Art. 373, II, CPC c/c Art. 6, VIII, CDC). A sentença é clara ao afirmar que o documento de adesão não possui assinatura da autora, configurando manifesta falha na prestação do serviço.

3.

O desconto indevido incidente sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, de consumidora hipervulnerável (idosa e portadora de neoplasia maligna), configura dano moral
in re ipsa
, que ultrapassa o mero dissabor.

4.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo redução.

5. A repetição do indébito em dobro é devida (Art. 42, p. único, CDC), pois a conduta da Apelante foi contrária à boa-fé objetiva, prescindindo de prova de má-fé (Tema 929/STJ).

6. A sentença calculou a restituição sobre R$ 299,40 (6 descontos). Contudo, a análise dos autos demonstra a ocorrência de 5 (cinco) descontos de R$ 49,90, totalizando R$ 249,50. O recurso merece provimento parcial neste ponto, para fixar a restituição em dobro em R$ 499,00 (R$ 249,50 x 2).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese(s) de julgamento:

1.

A instituição financeira e a seguradora respondem solidariamente por descontos indevidos (seguro não contratado) em conta corrente, configurando falha na prestação do serviço (Art. 14, CDC).

2.

O desconto não autorizado em benefício previdenciário de consumidor hipervulnerável (idoso, com doença grave) gera dano moral
in re ipsa
.

3. A repetição do indébito em dobro (Art. 42, Parágrafo Único, CDC) prescinde de má-fé, bastando a conduta contrária à boa-fé (Tema 929/STJ), devendo o cálculo observar o valor efetivamente comprovado nos autos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002781-55.2024.8.05.0080, em que figuram como Apelante UNIAO SEGURADORA S.A. - VIDA E PREVIDENCIA e como Apelada CELESTINA RAMOS FERREIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça